Tribunal: TJMT
Processo: 0005294-03.2018.8.11.0040
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005294-03.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE TEIXEIRA LOPES (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE PETRECHOS PARA TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 34 DA LEI ANTIDROGAS – PROCEDÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PETRECHOS APREENDIDOS QUE APENAS CORROBORAM A TRAFICÂNCIA E APONTAM PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES EXPOSTAS AO COMÉRCIO ILÍCITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE INDICA TÃO SÓ A DEDICAÇÃO AO ACUSADO AO NARCOTRÁFICO – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS OBJETOS APREENDIDOS NA CASA DO RÉU – REQUESTADA
A APOSIÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE NEGATIVADA COM BASE EM ELEMENTOS INAPTOS A TANTO – ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 30 DA TCCR/TJMT – REQUERIDA A FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Constatando-se que as ferramentas apreendidas (três balanças de precisão, três rolos de plástico filme, uma faca e uma tesoura) eram utilizadas tão só para disponibilizar a droga a consumo, já pronta (isto é, em quantidades individualizadas), e não ao fabrico ou produção do entorpecente, conforme imputado na denúncia,
necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, visto que o fato imputado como sendo tráfico de maquinário, em realidade, não constitui infração penal autônoma, configurando a mera dedicação do acusado ao tráfico de entorpecentes.

2. Para que a conduta imputada se adéque ao tipo penal do artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário estar provada a procedência criminosa do objeto tido como receptado, elementar sem a qual não se aperfeiçoa o delito em questão.

3.
Indevida a negativação d
a culpabilidade com base em elementos normativos inerentes à sua caracterização, vez que a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são figuras necessárias à própria configuração do crime.

4. Não havendo circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria da pena, deve a pena-base ser fixada no patamar mínimo legal.

5. Para a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas faz-se necessário o preenchimento cumulativo de todos os pressupostos nela contemplados, evidenciando-se ilegítima a sua aplicação em se tratando de agente que, comprovadamente, se dedique às atividades criminosas.

6. Conforme o Enunciado Orientativo n.º 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

7. Nos termos do artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o réu não reincidente condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro e inferior a oito anos, cujas circunstâncias judiciais são neutras ou favoráveis.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Henrique Teixeira Lopes
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou a 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.920 (um mil, novecentos e vinte) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, petrechos para o tráfico de drogas e receptação, insculpidos, respectivamente, nos artigos 33,
caput
, e 34,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Almeja o recorrente a absolvição quanto ao delito do artigo 34 da Lei Antitóxicos, ao fundamento de que os petrechos apreendidos eram utilizados para a disponibilização do entorpecente a consumo, circunstância já abarcada pela conduta delitiva tipificada no artigo 33,
caput
, do mesmo diploma normativo. Suscita a caracterização de
bis in idem
ou o reconhecimento do princípio da consunção. Subsidiariamente, se mantida a condenação, requesta a aplicação do concurso formal de crimes com o tráfico de drogas.

Outrossim, em relação ao crime de receptação, também requer a formalização de um decreto absolutório, diante da não comprovação da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, fator que impede a caracterização da materialidade delitiva. Em viés subsidiário, almeja a aplicação da modalidade privilegiada, nos termos do artigo 180, § 5º, c/c artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal.

Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, na medida em que requesta a aposição da pena-base de todas as infrações penais no patamar mínimo e, com relação ao tráfico de drogas, aduz que faz jus à aplicação da causa de diminuição concernente ao privilégio contido no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Por fim, objetiva a fixação de regime inicial diverso do fechado.

A acusação, em contrarrazões, rebate as asserções postas.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Henrique Teixeira Lopes
foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) porque, em tese, no dia 15 de abril de 2018, por volta das 16h, na Rua São Nicolau, n.º 13, em frente ao posto de saúde, no Bairro São José, em Sorriso, vendia, guardava e tinha em depósito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 13 (treze) porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 91,70g (noventa e um gramas e setenta centigramas), e um tablete, também de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 310,90g (trezentos e dez gramas e noventa centigramas).

Imputa a inicial, outrossim, a prática do delito insculpido no artigo 34 da Lei n.º 11.343/2006, porque, em tese, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas acima, o acusado possuía e guardava instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 03 (três) balanças de precisão, 03 (três) rolos de plástico filme, uma faca e uma tesoura.

Tece a peça acusatória, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, teria o acusado praticado o delito de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), pois, supostamente, teria adquirido em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma televisão, marca LG, LCD, de 32 polegadas, série n.º 910AZAL29248; um celular, marca Samsung, cor branca e dourado, IMEI 353312093618108; 02 (dois) relógios dourados; uma câmara digital, marca Sony, cor preta, 7.2 megapixel; 05 (cinco) pulseiras de bijuteria; e uma pulseira de cor dourada.

Regularmente processada a ação penal, o réu foi condenado nos termos da denúncia a 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.920 (um mil, novecentos e vinte) dias-multa, no mínimo legal.

Com relação à suposta prática do delito do
artigo 34 da Lei n.º 11.343/2006
, verifica-se que a conduta imputada consiste no fato de que o acusado possuía e guardava instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 03 (três) balanças de precisão, 03 (três) rolos de plástico filme, uma faca e uma tesoura.

Esses objetos encontram-se catalogados tanto no termo de exibição e apreensão (id. 7488747, p. 05) quanto na certidão n.º 153/2018 (id. 7489022, p. 02).

Em seu interrogatório judicial, o réu
Henrique Teixeira Lopes
afirmou que realizava comércio de drogas havia pouco tempo, sendo que, após receber dinheiro em razão do seu ofício de eletricista em uma obra pequena, comprou a droga para “levantar dinheiro”, de modo que utilizava a faca para cortar os pedaços. Afirmou não se recordar da utilização da tesoura.

O investigador de polícia
Alan Preste de Mello
explicitou ao juízo que os elementos indicativos da traficância foram colhidos pela casa toda, recordando-se do pedaço grande da substância entorpecente estava sobre o guarda-roupas, juntamente com uma faca; havia uma balança de precisão guardada no armário da cozinha; foram encontradas trouxinhas com drogas e rolo de
insulfilm
.

Do mesmo modo, o investigador
Luciel de Araújo Silva
disse em juízo que na casa do acusado foram recolhidas 03 (três) balanças de precisão e a droga estava espalhada por todo o imóvel, sendo que a maior parte estava sobre o guarda-roupas, além de haverem sido encontrados papéis espalhados, que eram cortados para embalar o entorpecente.

No presente caso, não se verifica a caracterização de uma conduta autônoma, independente e desassociada daquela inerente ao tráfico de drogas, apta a caracterizar o tipo penal insculpido no artigo 34 da Lei Antidrogas.

A despeito do número de balanças de precisão encontradas na cena do crime, não há relato da existência de uma linha de produção destinada ao fabrico ou produção de entorpecente, por exemplo. Os demais petrechos encontrados não desbordam da normalidade de outras ocorrências relacionadas à caracterização pura e simples do tráfico de drogas.

Além disso, a quantidade de maconha apreendida (cerca de quatrocentos gramas, entre o pedaço encontrado sobre o guarda-roupas e as trouxinhas) unida ao relato do acusado, de que estava comercializando droga há pouco tempo, permitem extrair que os apetrechos apreendidos eram destinados à própria compartimentação do entorpecente, com o fim de colocá-lo à venda.

Nesse sentido, colhe-se dos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia que o cenário do crime realmente permitia concluir que o local, além de servir de moradia do réu, era vocacionado ao comércio espúrio, sendo que ali também ocorria a individualização das porções de maconha que posteriormente seriam comercializadas.

É excessivo, entretanto, interpretar que o maquinário apreendido caracterizaria um laboratório direcionado a potencializar a disseminação do entorpecente, transcendendo que as ferramentas evidenciem (em si mesmas) elementos recolhidos na cena delitiva aptos à mera corroboração de que o acusado perpetrava o narcotráfico de forma razoavelmente organizada, dedicando-se, assim, ao comércio espúrio de drogas.

Nesse sentido é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça acerca da configuração do tipo penal em comento:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MAQUINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. ARTS. 33, 34 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DE REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA MESMA LEI. PLEITOS INVIÁVEIS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS NORMAS VIOLADAS. RECURSO ESPECIAL COM MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. PEDIDOS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE DA PROVIDÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA NOS ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. POSSE DE INSTRUMENTOS. CRIME MEIO. 4. BALANÇA DE PRECISÃO E SERRA CIRCULAR. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. OBJETOS PRÓPRIOS DO CRIME DE TRÁFICO. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.(...)

3. Há nítida relação de subsidiariedade entre os tipos penais descritos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006. De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório.
Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta
. No caso, referida análise prescinde do reexame de fatos, pois da leitura da peça acusatória, verifica-se que a droga e os instrumentos foram apreendidos no mesmo local e num mesmo contexto, servindo a balança de precisão e a serra/alicate de unha à associação que se destinava ao tráfico de drogas, não havendo a autonomia necessária a embasar a condenação em ambos os tipos penais simultaneamente, sob pena de bis in idem.

4. Salutar aferir, ademais, quais objetos se mostram aptos a preencher a tipicidade penal do tipo do art. 34 da Lei de Drogas, o qual visa coibir a produção de drogas. A meu ver,
deve ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas
, sob pena de a posse de uma tampa de caneta - utilizada como medidor -, atrair a incidência do tipo penal em exame.
Relevante, assim, analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela
. No caso dos autos, além de a conduta não se mostrar autônoma, verifico que a apreensão de uma balança de precisão e de um alicate de unha não pode ser considerada como posse de maquinário nos termos do que descreve o art. 34 da Lei de Drogas, pois referidos instrumentos integram a prática do delito de tráfico, não se prestando à configuração do crime de posse de maquinário. (...)
” (STJ, Quinta Turma. REsp 1196334/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 19.09.2013, DJe 26.09.2013; grifos apostos.).

Diante dessa compreensão, deve ser acolhida a tese levantada pela defesa técnica, no sentido de que as ferramentas apreendidas eram utilizadas para disponibilizar a droga a consumo, já pronta, isto é, em quantidades individualizadas, e não ao fabrico ou produção do entorpecente.

Nesse contexto, necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, porque o fato imputado como sendo tráfico de maquinário, em realidade, na presente hipótese, não constitui infração penal autônoma.

Ante o exposto,
com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
,
deve o acusado ser absolvido em relação ao delito do artigo 34 da Lei n.º 11.343/2006
.

No que guarda pertinência com o delito de
receptação
, conquanto se constate no processo o auto de prisão em flagrante delito (id. 7488745, p. 01), o termo de exibição e apreensão (id. 7488747, p. 05) e o boletim de ocorrência (id. 7488800, p. 01/03), há dúvida quanto à efetiva prova da materialidade delitiva, pois inexiste comprovação da origem ilícita dos bens apreendidos.

Nesse sentido, observa-se que, em seu interrogatório judicial,
Henrique Teixeira Lopes
afirmou que a câmera digital e a televisão apreendidos pertenciam a
Lucas Pedroso
, rapaz com quem dividia a moradia e, ao tempo do fato, estava visitando a sogra na cidade de Nova Ubiratã; o celular era de propriedade da sua mãe, sendo que foi apresentada a nota fiscal; as correntes eram de sua propriedade e foram compradas no “camelô”; os relógios possuíam baixo valor econômico; e não se recorda de terem sido apreendidas pulseiras no local.

Observa-se, pois, que a versão do réu encontra respaldo em elementos existentes no processo.

Com relação ao celular, foi comprovada a origem lícita do bem, uma vez que a mãe do acusado,
Vera Lúcia Lopes
, em declarações prestadas à Defensoria Pública (id. 7489027, p. 06), afirmou que comprou o bem em nome de sua amiga,
Neuza Ferreira de Souza
, quem confirmou essa informação à Defensoria Pública (id. 7489027, p. 08). Ademais, foi apresentada a nota fiscal do aparelho em nome desta última (id. 7489027, p. 10).

No que se refere à câmera digital e à televisão apreendidas, a mãe do acusado assinalou à Defensoria Pública que referidos bens são de propriedade de
Lucas Pedroso
, com quem seu filho dividia a casa.
Vera Lúcia
também afirmou que os demais bens (relógios, correntes e pulseiras) pertenciam a seu filho (id. 7489027, p. 06).

Por sua vez, o próprio
Lucas Guimarães Pedroso
compareceu à Defensoria Pública e informou que à época do fato dividia moradia com o réu, assinalando que a televisão e a câmera digital são de sua propriedade, sendo que ganhou o aparelho televisor de presente de casamento, de sua mãe, no ano de 2016, porém não possuía a nota fiscal do objeto. Já a câmera digital foi adquirida de terceiros, no ano de 2017, não possuindo a respectiva nota (id. 7489249, p. 01).

Além disso, ouvidos em juízo, os investigadores de polícia
Marcus Henrique de Freitas Cardoso
,
Luciel de Araújo Silva
e
Alan Preste de Mello
explicaram que, diante do contexto de tráfico de drogas em que se encontrava inserido o réu, foram recolhidos os objetos de valor existentes na casa, porque poderiam ser produto de ilícitos anteriores, sem perder de vista que as informações previamente recebidas davam conta da movimentação de usuários de entorpecentes no local. Ademais, a apreensão deu-se, também, em razão do acusado não comprovar, na ocasião, a origem lícita dos bens. Todavia, os policiais civis explicitaram que nenhuma vítima compareceu à Delegacia reivindicando a posse ou propriedade dos bens.

Por fim, não há na ação penal qualquer prova documental, como, por exemplo, boletins de ocorrência ou termos de declarações dando conta da procedência criminosa dos bens.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, já que não há elementos de cognição capazes de demonstrar a materialidade da conduta.

Diante disso,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
deve o acusado ser absolvido em relação ao delito de receptação
.

Subsiste, nessa ordem de ideias, apenas a condenação pelo delito de tráfico de drogas, contra a qual não há insurgência de mérito. Contudo, a defesa almeja, em relação à dosimetria da pena, a fixação da sanção no patamar mínimo.

Com efeito, a
culpabilidade
foi aferida de forma desfavorável, com base em elementos inerentes à caracterização do próprio tipo penal, uma vez que, consoante registrado na sentença, “
o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável
” (id. 7489439, p. 09).

A fundamentação apresentada traduz apenas a existência dos elementos normativos caracterizadores da culpabilidade, sem os quais o crime sequer estaria configurado e, nesse sentido, o vetor judicial em comento deve ser neutralizado. No presente caso, a adoção dessa providência conduz a pena-base ao mínimo legal e, na segunda fase da dosimetria, ante a inexistência de agravantes e diante da confissão do réu, atrai-se a incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ, mantendo-se a pena-intermediária no mínimo.

Não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

A despeito dos argumentos vertidos nas razões recursais,
verifica-se ser indevida a aplicação da benesse insculpida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
, uma vez que ela se aperfeiçoa apenas quando cumpridos
cumulativamente
todos os pressupostos nela contemplados: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique a atividades criminosas; e d) que não integre organização voltada a este fim.

Na hipótese em estima, comprovada está a dedicação do apelante a atividades criminosas, consistente na própria traficância de substância entorpecente, diante dos petrechos apreendidos, ressaltando-se a elevada quantidade de balanças de precisão recolhidas na cena do crime, sem perder de vista a quantidade de maconha localizada na casa do réu e as alegações dos investigadores de polícia em juízo, dando conta que constantemente recebiam informações acerca da traficância praticada pelo acusado na localidade em que foi preso.

Vale destacar, no ponto, que, consoante o Enunciado Orientativo n.º 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Logo, espaço não há para a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no § 4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos.

Estabelece-se, pois, a pena, definitivamente, em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

À vista do acolhimento das teses absolutórias, bem como da readequação da pena referente ao delito de tráfico de drogas, é de rigor acolher-se o pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, estabelecendo-se, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal, o
semiaberto
.

Diante disso, compreende-se que não se fazem mais presentes os pressupostos cautelares para a segregação da liberdade, razão por que
revogo a prisão preventiva
do apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Henrique Teixeira Lopes
,
para, com fundamento legal no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
absolvê-lo das imputações relacionadas à prática dos delitos de posse de petrechos para o tráfico de entorpecentes e receptação
; afastar a negativação da culpabilidade em relação ao delito de tráfico de drogas, e alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda
, estabelecendo a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, no mínimo legal.

Expeça-se imediatamente o alvará de soltura
,
observando-se as cautelas de praxe
.

Comunique-se
ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso acerca das determinações constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020